Tribunal: TJSP
Processo: 2112080-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: ou da prolação da decisão que quantificou a indenização por danos morais. Precedentes do STJ. Decisão mantida. Litigância de má-fé, por ora, não caracterizada. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2112080-72.2020.8.26.0000; Relator (a): Gilson Delgado Miranda; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 35a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/07/2020; Data de Registro: 09/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Gilson Delgado Miranda

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/07/2020
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Correção monetária. Interpretação da Súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça. Termo inicial. Incidência da atualização monetária a partir da data do arbitramento que, por sua vez, corresponde à data do julgamento ou da prolação da decisão que quantificou a indenização por danos morais. Precedentes do

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Correção monetária. Interpretação da Súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça. Termo inicial. Incidência da atualização monetária a partir da data do arbitramento que, por sua vez, corresponde à data do julgamento ou da prolação da decisão que quantificou a indenização por danos morais. Precedentes do STJ. Decisão mantida. Litigância de má-fé, por ora, não caracterizada. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000520123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2112080-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VIA
SUL TRANSPORTES URBANOS LTDA, são agravados ELISEU MINICHILLO
DE ARAUJO, ISAAC MINICHILLO DE ARAUJO, ISRAEL MINICHILLO DE
ARAUJO,
PIETRANTONIO
MINICHILLO
DE
ARAÚJO
e
MARCOS
MINICHILLO DE ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
35a Vara Cível de Foro Central da Capital
Agravo de Instrumento n. 2112080-72.2020.8.26.0000
Agravante: Via Sul Transportes Urbanos Ltda.
Agravados: Eliseu Minichillo de Araujo e outros
Voto n. 19.475
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Impugnação. Preliminar de não conhecimento
do recurso rejeitada. Correção monetária.
Interpretação da Súmula n. 362 do Superior
Tribunal
de
Justiça.
Termo
inicial.
Incidência da atualização monetária a partir
da data do arbitramento que, por sua vez,
corresponde à data do julgamento ou da
prolação da decisão que quantificou a
indenização por danos morais. Precedentes
do STJ. Decisão mantida. Litigância de má-
fé, por ora, não caracterizada. Recurso não
provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto para impugnar a r. decisão de fls. 139/141 dos autos de
origem, proferida pelo juiz da 35a Vara Cível do Foro Central da Capital,
Dr. Daniel D' Emidio Martins, que acolheu parcialmente a impugnação ao
cumprimento de sentença “para reconhecer o excesso de execução em
relação aos juros incidentes sobre os honorários advocatícios”.
Segundo a agravante, executada, a decisão
merece reforma, em síntese, porque o termo inicial da correção
monetária incidente sobre o valor arbitrado a título de indenização por
danos morais deve corresponder à data de publicação do acórdão. Nessa
quadra, afirma que a decisão foi vinculada ao sistema em 05-06-2018,
disponibilizada no DJE em 07-06-2018 e publicada em 08-06-2018, não
havendo nenhuma razão para aplicar a atualização monetária a partir de
28-05-2018. Colaciona, ainda, jurisprudência que entende ter dado a
correta interpretação ao enunciado da Súmula n. 362 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Recurso tempestivo e preparado (fls. 13/15),
foi processado somente no efeito devolutivo (fls. 161/162) e respondido,
com arguição de matéria preliminar de não conhecimento do agravo e
pedido de condenação da recorrente nas penalidades por litigância de má-
fé (fls. 165/189).
Distribuídos os autos digitais na forma da
Resolução n. 772/2017 do OETJSP, não houve oposição ao julgamento
virtual.
Esse é o relatório.
Inicialmente, rejeito a preliminar de não
conhecimento do recurso.
Com
efeito,
preenchidos
os
requisitos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, não há que se
falar em aplicação do artigo 932, inciso III, do CPC, especialmente
considerando que a recorrente não pretende modificar o v. acórdão
transitado em julgado, mas discutir a correta interpretação da Súmula n.
362 do Superior Tribunal de Justiça.
Afastada a preliminar, no mais, o recurso não
merece provimento.
Cinge-se a controvérsia ao termo inicial da
correção monetária incidente sobre o valor fixado a título de
indenização por danos morais: enquanto o juízo de primeiro grau entende
que a Súmula n. 362 do STJ, ao determinar a incidência da atualização a
partir do arbitramento, estabeleceu a data do julgamento como termo
inicial da correção monetária; a agravante sustenta que essa baliza
temporal deve corresponder à data de publicação da decisão que fixou a
indenização ou, quando muito, à data de vinculação da respectiva decisão
no sistema.
Sem razão, contudo, a recorrente.
De fato, apesar de alguns precedentes isolados
do Superior Tribunal de Justiça terem exposto o entendimento de que a
correção monetária incide a partir da publicação da decisão que fixou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
indenização por danos morais1, fato é que a sua Segunda Seção, órgão
colegiado ao qual compete, dentre outras, dirimir divergências internas
entre as Turmas de Direito Privado, já verberou, por votação unânime de
seus integrantes, que “a correção monetária deve incidir desde a data
do julgamento em que a indenização foi arbitrada”, assim decidindo
porque “não se mostra razoável o entendimento de que apenas com a
publicação do 'decisum' a parte passa a ter direito a ver corrigido o
valor que, à época do julgamento, o órgão julgador considerou
equivalente ao dano moral causado” [grifei] (STJ, Rcl n. 3.893-RJ, 2a
Seção, j. 23-05-2012, rel. Min. Luis Felipe Salomão).
Realmente, “o Superior Tribunal de Justiça
sufragou entendimento de que o 'dies a quo' de incidência da
correção monetária sobre o montante fixado a título de indenização
por dano moral decorrente de ato ilícito é o da prolação da decisão
judicial que a quantifica" [grifei] (STJ, REsp n. 862.346-SP, 4a Turma,
j. 23-04-2007, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa), pois, no momento do
julgamento, “não se considerou a dor sofrida à época do evento, mas
arbitrou-se o valor que, na data da sessão, indenizará o dano
efetivamente sofrido pela parte” [grifei] (STJ, EDcl-REsp n. 1.304.336-
SP, 3a Turma, j. 02-10-2014, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino).
Nesse campo, a 1a Seção do Superior Tribunal
de Justiça, em caso parelho, também já manteve decisão que estava em
consonância com o “entendimento predominante nesta Corte, que
reconhece, como termo inicial da fluência da correção monetária da
indenização por danos extrapatrimoniais, a data do julgamento que
arbitrou o seu valor” [grifei] (STJ, REsp n. 866.450-RS, 2a Turma, j.
24-04-2007, rel. Min. Herman Benjamin). Aliás, não é por outra razão
que, na hipótese de o valor da indenização ser realinhado em segunda
instância, “o marco pioneiro da atualização deve observar a data do
julgamento da respectiva apelação” (STJ, REsp n. 1.122.280-MG, 1a
Turma, j. 21-06-2016, rel. Min. Sérgio Kukina).
Destarte, como o v. acórdão que majorou a
indenização por danos morais foi proferido em sessão de julgamento
1 1) STJ, AgInt-AREsp n. 1.366.803-PR, 2a Turma, j. 23-05-2019, rel. Min. Mauro
Campbell Marques; e 2) STJ, REsp n. 1.314.796-SP, 3a Turma, j. 04-06-2013, rel. Min.
Nancy Andrighi.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
realizada em 28-05-2018 (fls. 82/87 dos autos de cumprimento de
sentença), correto o cálculo apresentado pelos credores (fls. 06/07
daqueles autos).
À vista dessas considerações, entendo de rigor
a manutenção da r. decisão hostilizada, por suas próprias e judiciosas
razões.
Por derradeiro, não vislumbro, por ora, motivo
para condenação da agravante nas penalidades por litigância de má-fé.
Como se sabe, “litígio temerário é aquele em
que a injustiça é absoluta por estar inserta na intenção daquele que
litiga: a temeridade consiste em ter consciência da injustiça, ou
seja, de não ter razão. A intenção do que pleiteia escapa por sua
própria índole a toda investigação direta, e há de basear-se
somente em presunções derivadas da natureza mesma do litígio.
Quando a pretensão deduzida ou a resistência a ela sejam tão
infundadas, tão evidentemente infundadas a juízo de todos, inclusive
ao juízo do próprio litigante ainda que levada em consideração a
cegueira que produz o interesse no assunto diremos que tal litigante
é temerário” (Giuseppe Chiovenda, 'apud' Fabio Milman, “Improbidade
processual: comportamento das partes e de seus procuradores no
processo civil”, Rio de Janeiro, Forense, 2007, p. 147/148).
Realmente, o princípio da lealdade e boa-fé foi
estabelecido exatamente para “refrear os impulsos (de certo modo
explicáveis, mas não justificáveis) dos litigantes e de seus
procuradores, no sentido de obstar que transformassem o processo
em meio de entrechoque de interesses escusos, com o emprego de
toda a série de embutes, artifícios, atitudes maliciosas e,
sobretudo, a mentira. Com isso, as partes não pleiteiam, em última
análise, o reconhecimento de um direito, mas, sim, de um falso
direito, que se transmudaria em injustiça e em ilegalidade, burlando
o juiz, que poderia terminar sendo cúmplice inocente e involuntário
de nociva solução” (Alcides de Mendonça Lima, “O princípio da probidade
no código de processo civil brasileiro”, Revista de Processo n. 16, p. 27,
out/1979).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
No caso concreto, não está caracterizada,
infensa a qualquer inquietação, a quebra do dever de lealdade processual
nem a subsunção do caso a quaisquer das hipóteses descritas no artigo
80 do Código de Processo Civil, de modo que não reconheço na conduta
da recorrente causa para condená-la nas penas por litigância de má-fé.
Vale dizer, até o momento não houve abuso do direito de ação e de
defesa e a mera rejeição das teses veiculadas pela agravante não
significa que ela tenha se portado de forma improba.
Posto isso, nego provimento ao recurso. Deixo
de arbitrar honorários recursais em favor da parte agravada, pois o
juízo de primeiro grau não fixou honorários advocatícios sucumbenciais
pela rejeição parcial da impugnação, o que, aliás, está em perfeita
consonância com a Súmula n. 519 do STJ. Desse modo, incabível o
arbitramento com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC, pois os
honorários recursais “não têm autonomia nem existência independente
da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao
ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de
descabimento ou de ausência de fixação anterior, não haverá falar
em honorários recursais” (STJ, “Jurisprudência em Teses”, edição n.
128, de 28-06-2019, tese 6).
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica